Tribunal: TJMT
Processo: 0015771-40.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015771-40.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA - CPF: 151.187.709-04 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES PEREIRA - CPF: 010.808.601-18 (APELADO), MARIA EUNICE PEREIRA MARQUES - CPF: 935.555.041-34 (APELADO), RENATA MILENA PEREIRA VALDAMERI - CPF: 700.607.561-01 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
– PACOTE DE VIAGEM – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE VOO DE CONEXÃO – CANCELAMENTO DO VOO NO TRECHO DE VOLTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – DANO MATERIAL E MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso de voo que culminou com a perda do voo de conexão, bem como posterior cancelamento do voo relativo ao trecho de volta com necessidade de realocação e pagamento de valores a maior, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais no.
0015771-40.2018.8.11.0055
, ajuizada por
JOSE PEREIRA E OUTROS
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Condeno a parte demandada, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 621,24, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, CIC 0 § 1° do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso. Ainda, CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento, para cada um dos autores, da quantia de R$ 5.500,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, CIC 0 § 1° do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”
(sic).

Ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

A apelante alega, em suas razões recursais, que
“não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que todos os problemas relatados não foram causados por esta operadora de turismo, e sim por terceiros, que, no presente caso, trata-se única e exclusiva responsabilidade da cia aérea, GOL LINHAS AEREAS S.A”
(sic).

Sustenta que
“as empresas aéreas são as únicas responsáveis pelos serviços de transporte aéreo, bem Como escalas e conexões entre os aeroportos e a logística dos voos, inclusive em relação ao serviço de bagagem em face dos quais a Apelante não possui qualquer ingerência, garantindo a pronta prestação do serviço aos passageiros”
(sic).

Defende que “
o serviço prestado pela agência é exclusivamente o de intermediação entre o cliente e o prestador de serviço, ou seja, ela atua somente na aproximação do “consumidor” junto ao “fornecedor” direto dos serviços, e quando finaliza seu papel de intermediação, a relação jurídica entre tais partes se extingue. Obrigação de intermediar e obrigação de pagar, realizadas, permitem compreender que não há mais vínculo contratual neste sentido”
(sic).

Assevera que inexiste ato ilícito praticado pela agência de turismo e sequer prova do alegado dano moral e que o valor fixado fora excessivo.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes e, alternativamente, a redução do valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

O preparo foi recolhido, consoante Id 94895951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente “ação de indenização por danos morais e materiais” em desfavor de GOL LINHA AEREAS S/A, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA — ME e R.A.F CORTES & CIA LTDA — ME, alegando que houve falha na prestação dos serviços, que impõe o dever de indenizar.

Asseveram, em síntese, que contrataram um pacote de viagem da parte demandada para viagem a ser realizada em 15/05/2018 com destino a Belo Horizonte/MG, incluindo passagens adquiridas referente ao trecho de ida Cuiabá/São Paulo e São Paulo/Belo Horizonte e volta programada para o dia 24/05/2018 referente ao trecho Belo Horizonte/São Paulo e São Paulo/Cuiabá, tudo a ser prestado pela empresa aérea TAM.

Afiançam que, cinco dias antes da viagem, a demandada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, ora apelante, informou a alteração da companhia aérea e as conexões que seriam realizadas no trajeto de ida, passando a ser: Cuiabá/Brasília, pela companhia Gol Linhas Aéreas S/A, e Brasília/Belo Horizonte, pela companhia TAM, entretanto, afirmam que o primeiro voo atrasou por volta de 5 horas, de modo que não foram capazes de embarcar no segundo voo programado, perdendo, dessa forma, o voo-conexão, com posterior realocação em novo voo.

Ainda, informam os autores que por não terem embarcado no voo de conexão no trecho de ida, foram canceladas as passagens adquiridas para a volta e, para a aquisição de novas passagens de retorno, utilizaram somente 45% do valor que haviam desembolsado, conforme contrato acostado nos Ids 94663469 e 94663470.

Discorreram ainda que no tocante ao voo de volta, originariamente contratado para que o embarque se desse no aeroporto de Cumbica/Guarulhos, sem qualquer justificativa houve alteração para o aeroporto de Congonhas/SP, o que lhes causou enorme transtorno e gastos com o deslocamento conforme recibo acostado (Id 94663470), razão pela qual propuseram a presente ação, pleiteando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Realizada audiência de conciliação (Id 94663483), os autores e a demandada Gol Linhas Aéreas compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e extinção do feito em relação a mencionada demandada e pelo prosseguimento do feito quanto às demais requeridas. O acordo fora devidamente homologado no Id 94663485, determinando a exclusão da requerida Gol Linhas Aéreas S/A do polo passivo da presente ação e determinando o prosseguimento do feito com relação às demais demandadas.

Importante consignar que a despeito de se tratar de obrigação solidária, o acordo com um dos devedores solidários não aproveita aos demais, porquanto o acordo fora expresso que a quitação fora parcial, apenas com relação à demandada Gol Linhas Aéreas e que o feito prosseguiria com relação às demais requeridas.

Houve o prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, culminando com a prolação da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“Condeno a parte demandada, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 621,24, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, CIC 0 § 1° do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso. Ainda, CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento, para cada um dos autores, da quantia de R$ 5.500,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, CIC 0 § 1° do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”
(sic).

Ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Contra tal sentença se insurge a apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, posto que as mudanças de itinerários dos voos resultam de ato exclusivo da companhia aérea, de modo que entende que a estas deve recair a condenação imposta.

Pois bem. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados nos autos pelos autores e defende que a culpa é exclusiva da empresa aérea, tenho que a mesma se mostra insubsistente, pelo qual merece ser prontamente afastada.

É que, n
os termos do artigo 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso concreto, a agência de turismo vendeu o pacote de turismo, participando, pois, da cadeia produtiva, de modo que é solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços que vendeu.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Quanto ao mérito, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Ao que se infere dos autos, a apelante sequer se insurge quanto ao defeito na prestação do serviço e sequer contesta as alterações nos voos contratados, atrasos, cancelamento e realocações indicados na exordial, apenas defendendo que os fatos se deram, exclusivamente, pela ação da companhia aérea responsável.

Dessarte, os fatos narrados (atraso, perda de conexão e cancelamento do voo de volta) restaram incontroversos nos autos, posto que sequer foram objeto de insurgência da requerida-apelante e embora esta tenha alegado que não pode ser responsabilizada por ato da companhia aérea, a contratação de serviços de turismo foi com esta contratada (Id 94663468), ou seja, o pacote de viagens foi adquirido em uma de suas agências, conforme vouchers juntados, de modo que solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços.

O atraso de voo que culminou a perda de conexão no trecho de ida e o consequente cancelamento do voo de retorno, resultando na necessidade de desembolso de valor remanescente pelos autores para aquisição de novas passagens, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei no. 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA
– EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIRA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– AFASTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens.

A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$10.000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material deve ser mantido, haja vista que os autores foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas e suportar um gasto não previsto.

Mostrando-se adequada a fixação da verba sucumbencial ao caso concreto, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o percentual ser mantido.”

(N.U 1004781-81.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PACOTE TURÍSTICO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.”
(N.U 1035287-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando os transtornos vivenciados pelos autores, bem como pelo fato de que tiveram que desembolsar valores remanescentes para o retorno, tem-se que a indenização fixada em
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), para cada autor
, se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de forma que deve ser mantida.

Quanto a condenação da apelante ao pagamento
de indenização por danos materiais, nenhum reparo a fazer na sentença, uma vez que, comprovado que os autores pagaram valor remanescente quanto ao trecho de volta, bem como desembolsaram valor para o transporte terrestre entre os aeroportos, totalizando a quantia de R$621,24 (seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
– APLICAÇÃO DO CDC – EMBARQUE DE MENOR DE 18 ANOS NEGADO – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA VOO DOMÉSTICO – DESNECESSIDADE – ADOLESCENTE ACOMPANHADO DE UM DOS GENITORES – VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tratando-se de voo doméstico mostra-se injusta a negativa de embarque de menor de 18 anos acompanhado de um dos genitores porque nesse caso não é necessária autorização de viagem do outro genitor em duas vias originais, o que é exigido apenas para voos internacionais. Cabe a responsabilização civil da agência de viagens contratada para dar suporte aos consumidores que desconhecem as regras de transporte aéreo internacional se evidenciada a falha no dever de informação (arts. 4o, inciso IV, e 14 do CDC). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica das empresas condenadas e das pessoas indenizadas.
É viável o reembolso dos danos materiais provenientes do ato ilícito reconhecido, referentes à aquisição do pacote de viagem que comprovadamente não se efetivou.
”

(N.U 0023543-93.2014.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021